Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707594-41.2017.8.07.0007 APELANTE: DOURIVALDO ABREU DA SILVA APELADO: CAMPOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que a parte ré - empresa CAMPOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME - tem natureza de sociedade unipessoal, cujo único sócio é RENAM DE CAMPOS. Em razão desse fato, recebo a petição de id 28793064 como se os Embargos de Declaração tivessem sido opostos pela empresa ré. Promova-se a Secretaria à reautuação do processo como Embargos de Declaração. Atente-se para a especificidade de que o presente feito será julgado em conjunto com os Embargos Aclaratórios opostos no processo no 0002992-82.2016.8.07.0007. Intime-se o autor para responder aos embargos declaratórios de id 28793064, nos termos do art. 1.023, §2o c/c art. 7o, ambos do CPC. Cumpridas as diligências determinadas em ambos os feitos, certificado o encerramento dos prazos para oposição de Embargos pela parte autora, façam os dois processos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator